Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709595-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESKA LETICIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO, RECANTO FRUTOS DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME AGRAVADO: IMPERIO DOS CAMAROES COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RECANTO FRUTOS DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO EIRELI E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0738656-49.2019.8.07.0001, proposto pelas Agravantes em desfavor de IMPÉRIO DOS CAMARÕES COMÉRCIO VAREJISTA DE PESCADOS EIRELI, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da Executada. Preparo regular (Num. 33946121 e 33946124). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 29 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador